Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700712-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO NICOLAI E MICHELLE APARECIDA NICOLAI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos no 0013381-47.2016.8.07.0001, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes após a rejeição da impugnação à penhora apresentada, com vistas à rediscussão da impenhorabilidade do único imóvel de sua propriedade, que se enquadraria como bem de família (ID 29293190). Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para suspender a execução até o julgamento do recurso e obstar o leilão do imóvel situado no SHIN QL 08, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte, Brasília/DF. No mérito, a procedência do pedido, para anular a decisão agravada para fins de recebimento e análise do pedido de exceção de pré-executividade na origem. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Alega em síntese: 1) cabimento da exceção de pré-executividade, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e independe de instrução probatória, motivo pelo qual não se sujeita à preclusão; 2) nulidade absoluta da penhora do imóvel, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 e art. 833 do Código de Processo Civil – CPC, pelo fato de que é o único de propriedade dos agravantes e é exclusivamente voltado a sua moradia; 3) violação ao postulado da dignidade da pessoa humana, sob a vertente do mínimo existencial, ao direito constitucional à moradia e ao princípio da isonomia, nos termos dos precedentes deste tribunal indicados na petição recursal. Preparo recolhido (ID 31959271). Os autos foram redistribuídos para esta relatoria diante da suspeição/incompatibilidade declarada pelo Desembargador Alfeu Machado, nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 312 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) (ID 31961425). Contrarrazões apresentadas antecipadamente pelo não conhecimento ou não provimento deste agravo, pois as questões aqui discutidas estão pendentes julgamento em agravo anteriormente interposto (autos no 0703002-33.2021.8.07.0000). Alega que, em razão disso, intenta induzir este juízo em erro, pois o mérito (provisório) foi rejeitado em três oportunidades e ainda resta decisão definitiva a ser proferida pela Sexta Turma Cível nesse outro recurso (ID 31969971). Recurso não conhecido em parte – as matérias relacionadas ao mérito da execução, especialmente a impenhorabilidade de bem de família, são objeto de discussão nos autos do agravo de instrumento no 0703002-33.2021.8.07.0000. Subsiste a análise de questão exclusivamente processual: não conhecimento de exceção de pré-executividade pela ocorrência da preclusão da matéria. Requerimento do agravado pela extinção do feito, pela perda superveniente do objeto, decorrente da arrematação do bem imóvel, nos termos do art. 903 do CPC (ID 32762348). Intimados os agravantes sobre a questão, requereram o prosseguimento do feito. Informaram que o outro agravo, pelas mesmas razões, não restou prejudicado, diante da pendência do prazo previsto nos §§ 2o e 5o do art. 903 do CPC. (ID 33137913). É o relatório. Em virtude da determinação para expedir carta de arrematação do bem imóvel, cuja impenhorabilidade se pretende reafirmar, houve a perda do objeto deste agravo de instrumento, também na parte em que foi conhecido (decisão de ID 31997481 - não conhecimento da exceção de pré-executividade, sob o fundamento da preclusão). O art. 903 do Código de Processo Civil dispõe, na parte que interessa: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. § 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. (...)” – grifou-se A impenhorabilidade do imóvel, objeto do agravo de instrumento no 0703002-33.2021.8.07.0000, pendente de julgamento) foi reiterada em exceção de pré-executividade. A validade dessa última decisão, que não conheceu da exceção pela ocorrência da preclusão, é o objeto deste recurso, conforme advertido na decisão anterior, que dele conheceu parcialmente. Em análise dos autos originários, verifica-se a ausência de impugnação ou desistência da arrematação, nos termos dos §§1o, 2o e 5o do referido dispositivo legal. Houve o decurso do prazo em 9/3/2022, conforme certificado nos autos originários. Por consequência, foi determinada a expedição de carta de arrematação do imóvel em 22/3/2022 (ID 119046147). Conforme o caput do art. 903, eventual procedência dos embargos do executado (no caso, da exceção de pré-executividade) ou da ação anulatória prevista em seu § 4o não terá qualquer efeito para desfazer a arrematação do bem. Resta, tão somente, a possibilidade de ressarcimento pelos prejuízos sofridos. Logo, a ausência de impugnação ao aperfeiçoamento da arrematação impede a análise do mérito (preclusão consumativa quanto à alegação da impenhorabilidade do imóvel). O objeto recursal está prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso e, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator